Tribunal: TJDFT
Processo: 0713404-78.2023.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713404-78.2023.8.07.0009 APELANTE: DIME PEREIRA DE OLIVEIRA, FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA SOBRINHO APELADO: FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA SOBRINHO, DIME PEREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO Examinado o processo, vê-se que o réu não foi intimado a apresentar contrarrazões à apelação do autor. Assim, intime-se o réu para contrarrazões, art. 1.010, §1o, do CPC. Brasília - DF, 28 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora